Tribunal: TCU
Processo: 012.636/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 676/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em registrar o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do interessado João Resende Moreno (XXX.411.477-XX), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.636/2025-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Amalia de Almeida Riomar (XXX.532.932-XX); Carlos Alberto da Silva Victor (XXX.006.277-XX); Centro de Controle Interno da Marinha (00.394.502/0104-50); João Resende Moreno (XXX.411.477-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria do Pessoal Civil da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.